Tribunal: TJES
Processo: 0003258-56.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003258-56.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO RODRIGUES DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003258-56.2018.8.08.0012

APELANTE: CAIO RODRIGUES DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
C
AIO RODRIGUES
, em face da Sentença de fls. 343/346 proferida pelo M.M. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES,
Dr. Alexandre Pacheco Carreira
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. Estabeleceu definitivamente a pena para este crime em 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, letra “a”, do Código Penal c/c artigo 2º, §1º, da Lei Nº 8.072/90.

Recurso de Caio Rodrigues de Paula interposto a fls. 347 e razões recursais apresentadas as fls. 349/367, pretendendo-se, em síntese: (i) que seja reconhecida que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, protestando por um novo júri, conforme art. 593, §3º, do CPP; (ii) seja reconhecida o erro na dosimetria da pena, reformando a sentença proferida.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentadas as fls. 375/387, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3804096).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 09 de março de 2017, por volta de 21h na Rua Barcelona, bairro Cariacica Sede, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com Leonardo Barros Mendonça, vulgo “Léo ou brinquedo” (já falecido), utilizando-se o denunciado Caio de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Wesley Brandt da Silva, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico, sendo causa suficiente de sua morte.

Requer, primeiramente, que seja reconhecida que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, protestando por um novo júri, conforme art. 593, §3º, do CPP.

Sabe-se que o Tribunal do Júri é soberano para decidir os casos de crime dolosos contra a vida, e mais, firmou-se a uníssona jurisprudência de que a cassação do veredicto popular somente é viável quando a decisão se mostrar totalmente infundada, sem qualquer substrato nas provas coligidas nos autos.

Como é sabido, o princípio regente dos processos de competência do Tribunal do Júri é o da “soberania dos vereditos populares”.

Nesse sentido, torna-se imperioso que os magistrados estejam sempre atentos a essa previsão constitucional, art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88, utilizando-se de extrema cautela, pois a cassação indiscriminada das decisões do Conselho de Sentença é uma violação grave e verdadeira ameça é Constituição Federal.

Portanto, a simples discordância do acusado com a versão dos fatos acatada pelos senhores jurados não se demonstra hábil para o acolhimento da tese de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.

Aos jurados são apresentadas diversas teses, podendo cada um deles optar pela que entender correta dentro de sua compreensão e convicção, não podendo a decisão ser anulada pela simples alegação de que contrária às provas dos autos.

Importante ressaltar que a sentença está em consonância com as provas dos autos que apontam a autoria (depoimentos testemunhais, fls. 210/215 e 244) e materialidade (laudo cadavérico e diagrama de corpo, fls. 61/64) do crime, bem como o
animus necandi
.

Não houve nenhuma divergência entre a tese reconhecida pelos jurados e o acervo probatório convincente acolhido no decorrer da instrução criminal. O Conselho de Sentença ainda reconheceu que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o que coincide com o depoimento prestado pela testemunha Wanderson, ao afirmar que:
“Que o depoente visualizou uma motocicleta, onde haviam duas pessoas, e que esta motocicleta se aproximou da motocicleta da vítima; Que os disparos advieram desta motocicleta e que foram a queima roupa”.
(fls. 120)

Portanto, não há fundamento para submeter o apelante a novo Tribunal do Júri, uma vez que a decisão dos jurados está baseada em elementos probatórios seguros e condizentes com as teses apresentadas.

Ultrapassada esta questão, passo à análise da reforma da sentença, uma vez que o Apelante alega que houve erro na dosimetria da pena.

Passo a análise da dosimetria da pena.

Em relação ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal), a reprimenda base foi estabelecida em 16 (anos), por considerar como desfavoráveis as circunstâncias relativas à
culpabilidade
, em razão de alto grau de reprovação, à
conduta social
que foi negativa, pois o réu era envolvido com organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas, assim como as
circunstâncias
que são graves e amplamente desfavoráveis.

Nesse sentido, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, em razão de valoração negativa de três circunstâncias e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Portanto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na culpabilidade, na conduta social e circunstâncias do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor) - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal) - Acompanho o relator.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
Tribunal do Júri é soberano para decidir os casos de crime dolosos contra a vida, e mais, firmou-se a uníssona jurisprudência de que a cassação do veredicto popular somente é viável quando a decisão se mostrar totalmente infundada, sem qualquer substrato nas provas coligidas nos autos.

2.

A
simples discordância do acusado com a versão dos fatos acatada pelos senhores jurados não se demonstra hábil para o acolhimento da tese de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.

3.
Não houve nenhuma divergência entre a tese reconhecida pelos jurados e o acervo probatório convincente acolhido no decorrer da instrução criminal. O Conselho de Sentença ainda reconheceu que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

4.

Portanto, não há fundamento para submeter o apelante a novo Tribunal do Júri, uma vez que a decisão dos jurados está baseada em elementos probatórios seguros e condizentes com as teses apresentadas.

5.

Adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na culpabilidade, na conduta social e circunstâncias do crime.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.